Tribunal: TCU
Processo: 024.925/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação noticiando possíveis irregularidades na contratação de empresa especializada para prestação de serviços advocatícios/jurídicos para o Sistema FIEMG, tendo por objeto a recuperação de valores não remunerados pela Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil S.A. decorrentes da errônea aplicação de índice de correção monetária às cadernetas de poupança, pelos planos Bresser e Verão. Análise de audiência e oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação conjunta do Sesi/MG, Senai/MG e Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) noticiando possíveis irregularidades em contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado pelas referidas entidades e a empresa Enver Martins Advocacia e Consultoria Tributária e Societária, tendo por objeto a recuperação de valores não remunerados pela Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil S.A. decorrentes da errônea aplicação de índice de correção monetária às cadernetas de poupança, pelos planos Bresser e Verão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Fernando Augusto Trivellato Andrade (CPF 129.413.286-5), então Superintendente de Administração e Finanças do Senai/DRMG e do Sesi/DRMG, em relação aos itens "a" e "b" da audiência (peça 38, p. 12); 9.3. determinar ao Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais (Senai/DRMG) e ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais (Sesi/DRMG) que, em relação ao Contrato 51.875/2007: 9.3.1. apurem a realização de pagamentos sem cobertura contratual em favor do escritório Enver Martins, no montante de R$ 69.745,22, de modo a identificar os responsáveis e a buscar o correspondente ressarcimento, instaurando a devida tomada de contas especial caso infrutíferas as medidas adotadas para esse ressarcimento e, ainda, se o valor do dano apurado for igual ou superior ao limite mínimo prescrito no art. 15 da IN-TCU 71/2012; e 9.3.2. comuniquem ao TCU, no prazo de 180 dias, as providências que venham a ser adotadas e seus respectivos resultados, em atendimento ao subitem 9.3.1 acima; 9.4. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, dar ciência ao Departamento Regional do Senai no Estado de Minas Gerais (Senai/DRMG) e ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Minas Gerais (Sesi/DRMG) sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Contrato 51.875/2007, celebrado pela FIEMG, Senai/DRMG e Sesi/DRMG com o escritório de advocacia Enver Martins Advocacia e Consultoria Tributária e Societária, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. ausência de planejamento das contratações, resultando em situações emergenciais que demandam contratação por dispensa de licitação; 9.4.2. juntada de procuração a terceiros, advogados, em autos judiciais, sem o devido cuidado de manter reserva de poderes ao mandatário principal, sujeitando as entidades às consequências de arguição de revogação tácita de mandato; 9.4.3. ausência de processo administrativo formalmente constituído relativamente à contratação de escritório de advocacia; 9.5. dar conhecimento à unidade técnica deste Tribunal responsável pelas contas das unidades jurisdicionadas em epígrafe acerca do teor deste acórdão, em razão da possível repercussão nas contas do responsável Fernando Augusto Trivellato Andrade (CPF 129.413.286-5); 9.6. dar ciência desta deliberação ao interessado, ao responsável e aos órgãos e entidades elencados em epígrafe.